Tribunal: TJSP
Processo: 1069385-80.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Parcial procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Observância do entendimento consolidado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos. Tarifa de avaliação de veículo. Não comprovada a efetiva prestação do serviço. Abusividade da cobrança. Dever de restituição de valores. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.